Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-25.2023.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001787-25.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE BONETTI DE SOUZA SILVA 53002636215 - CNPJ: 97.548.056/0001-17 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE BONETTI DE SOUZA SILVA - CPF: 530.026.362-15 (RECORRENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001787-25.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n. 1001787-25.2023.8.11.0013

Recorrente:
Rodrigo Henrique Bonetti de Souza Silva

Recorridos
:
Banco Safra S.A. e Pagseguro Internet Ltda.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE DINHEIRO - TRAVA BANCÁRIA - RECEBÍVEL DE CARTÃO DE CRÉDITO - LEGALIDADE DO BLOQUEIO - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou comprovada a contratação de empréstimo celebrado com o banco recorrido com a previsão de retenção de valores. Assim, a respectiva retenção de valores constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001787-25.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n. 1001787-25.2023.8.11.0013

Recorrente:
Rodrigo Henrique Bonetti de Souza Silva

Recorridos
:
Banco Safra S.A. e Pagseguro Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Rodrigo Henrique Bonetti de Souza Silva

Ação:
de Obrigação de Não Fazer Com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda-MT.

S
entença (Id

179673018

):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos

o bloqueio na conta do recorrente.

Recurso Cível Inominado

(Id.

179673019
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

179673024
)
:
requer o desprovimento do recurso interposto e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001787-25.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n. 1001787-25.2023.8.11.0013

Recorrente:
Rodrigo Henrique Bonetti de Souza Silva

Recorridos
:
Banco Safra S.A. e Pagseguro Internet Ltda.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer Com Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
Banco Safra S.A. e Pagseguro Internet Ltda.
, na qual alega, em síntese, que estão sendo indevidamente bloqueados recebíveis em sua conta em decorrência de um empréstimo contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente realizou um contrato de empréstimo de nº 4549693 no valor de R$ 11.693,57 (onze mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) em 20.12.2022, para ser quitado em 12 (doze) parcelas mensais. Em ato continuo, alega que vem adimplindo regularmente com as parcelas do empréstimo junto ao banco recorrido. Aduz que ao entrar no aplicativo da máquina de cartão que possui junto à recorrida
Pagseguro
, verificou que havia um bloqueio parcial dos valores ali constante para pagamento do empréstimo realizado com o banco recorrido.

Em contraponto, os recorridos alegam que não há histórico de bloqueios na conta do recorrente, estando todos os serviços liberados. Contudo, afirmam que o recorrente teve o plano de recebimento da máquina de cartão alterado devido a um vínculo com o banco recorrido desassociado da campanha promocional de antecipação de valores, o qual estabelece o prazo padrão para o recebimento dos créditos líquidos.

Assim, informam que o que o recorrente alega ser bloqueio de valores, na verdade, é o prazo em que a última parcela da venda é integralizada. Consignam que as vendas realizadas pelo recorrente foram feitas de forma parcelada e, o crédito é liberado conforme parcelas.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente suas alegações, isto porque, limitou-se a colacionar tela do aplicativo do banco que não é hábil a comprovar o valor do bloqueio realizado, tampouco a data em que foi feito.

Outrossim, evidencia-se dos documentos constantes dos autos que o contrato de empréstimo realizado (nº. 4549693) prevê que foi pactuado entre as partes a possibilidade de bloqueio provisório de recebíveis na proporção de 20% (vinte por cento) do saldo devedor.

Dessa forma, não existindo informação quanto o valor efetivamente bloqueado em conta do recorrente, não há o que se falar em abuso ou ilegalidades praticadas pelos recorridos.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO Nº 1000306- 19.2022.8.11.0027 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA RECORRENTE: HANNA KARLLA MENDES LOPES RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – MÁQUINA CARTÃO DE CRÉDITO - MERCADO PAGO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – COMPROVANTE DE DÉBITO REFERENTE A EMPRÉSTIMO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE - REGULARIDADE NO BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido com débito no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) referente a empréstimo pessoal contratado. Relata que perdeu o acesso a essa conta e realizou abertura de uma nova conta para realização de vendas com a maquininha de cartão, contudo, ao receber a quantia de R$ 2.408,09 (dois mil quatrocentos e oito reais e nove centavos), o Requerido bloqueou a conta da Autora, retendo os valores recebidos. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “verifica-se que a ré juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a relação jurídica, e a existência de débitos de empréstimos feitos pela autora, ensejando o bloqueio da segunda conta criada pela autora, a fim de quitar os débitos existentes desde o ano de 2019.” 3. Analisando os autos, vislumbro que o Recorrido comprovou suficientemente a existência de débitos da Recorrente junto ao Mercado Pago, referente a empréstimo realizado na primeira conta aberta pela Autora e não quitado. 4. Aliás, a própria Autora relata na inicial que possuía um empréstimo contratado com a Recorrida na primeira conta aberta. Todavia, sem quitar o referido empréstimo, abriu nova conta, cujo débito anterior só foi descoberto pelo Requerido através do cruzamento de dados pessoais da Autora. 5. Ademais, da análise dos Termos e Condições Gerais do Mercado Pago, verifica-se que o Requerido se reserva ao direito de bloquear total ou parcialmente os saldos em conta em caso de suspeita de qualquer irregularidade, fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições Termos e Condições por parte do usuário. 6. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo celebrado com o Requerido e ausente a prova de quitação pela Recorrente, de modo que o bloqueio da conta e respectiva retenção de valores constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral. 7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUTOR QUE É USUÁRIO VENDEDOR DA PLATAFORMA E ALEGA O DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DE SUA CONTA E BLOQUEIO DOS VALORES DECORRENTES DAS VENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO "MERCADO LIVRE" E RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS NEGOCIAÇÕES. APELADOS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096843420208190004, Relator: Des (a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021) 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator(TJ-MT - RI: 10003061920228110027, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2023).”

Por fim, restou comprovada a contratação de empréstimo celebrado com o banco recorrido com a previsão de retenção de valores. Assim, a respectiva retenção de valores constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023